Tribunal: TJES
Processo: 5000510-36.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000510-36.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUCY CURITIBA KLEIN
RECORRIDO: BANCO ITAUCRED FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 1667340).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
JUCY CURITIBA KLEIN
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da justiça gratuita;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que deve ser reconhecida a legitimidade ativa da recorrente para defender sua propriedade, bem como obter informações financeiras e documentais perante terceiros;
d)
que o veículo possui todos os seus impostos, taxas, multas e licenciamentos pagos em dia, bem como o veículo está sob sua posse;
e)
que no cadastro do veículo restou comprovado que não há débito;
f)
que a recorrente juntou comprovação de que o veículo não detinha restrição fiduciária;
g)
que o crédito do recorrido mostra-se prescrito, prejudicando eventual busca e apreensão e a própria restrição do bem;
h)
que apesar do DUT assinado equivocadamente decorrer de erro, resta comprovado que a firma do Sr. Marcos foi reconhecida por autenticidade, o que afasta a ocorrência de golpe, especialmente em se tratando de documentos oficiais;
i)
que não haviam ações de busca e apreensão sobre o veículo;
j)
que os pedidos da exordial devem ser julgados procedentes.

Defiro à recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, consoante documentos acostados aos autos que comprovam que a parte faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a recorrente faz jus à baixa no gravame do veículo, e em caso positivo, se tal situação enseja a indenização por danos morais.

Pois bem, a sentença do Juízo
a quo
julgou extinta a demanda sem resolução de mérito, por entender que a recorrente não tem legitimidade para tal pretensão, pois o legitimado para requerer a baixa no gravame do veículo alienado junto a instituição financeira é o proprietário que consta no documento do veículo.

Compulsando os autos observa-se que não há que se falar em reforma da sentença, pois, ao revés do alegado pela recorrente, razão assiste ao Juízo
a quo
, explico.

A instituição financeira sustentou que a recorrente não possui legitimidade para atuar no polo ativo desta demanda, pois adquiriu veículo que se encontra alienado junto ao banco recorrido, aduzindo ainda que o veículo possui o registro de fraude, o que inviabilizaria a retirada do gravame.

Lado outro, a recorrente sustenta que quitou o veículo junto ao Sr. Alessandro Farias Lirio Nascimento (ID.
1667242
), contudo, o veículo não pertence à pessoa mencionada, pois além do veículo constar como alienado ao recorrido, o proprietário do automóvel é o Sr. Marcos de Lima Ferreira (ID. 1667243).

Assim, apesar da recorrente colacionar aos autos documento de transferência do veículo (ID. 1667243), há erro no preenchimento do documento, especialmente no que se refere ao proprietário do veículo, obstaculizando a realização da transferência.

Nesse ínterim, como bem fundamentado pelo Juízo
a quo
, cabia à recorrente, a fim de sanar o vício alegado, emitir uma declaração com firma reconhecida dos contratantes, com o intuito de retificar o documento preenchido de forma equivocada, ou mesmo a emissão de novo documento de transferência, o que não foi observado nos autos.

Por todo o exposto, tenho que o legitimado para requerer a baixa no gravame perante a instituição financeira é o proprietário que consta no documento do veículo, não possuindo a recorrente legitimidade ativa para requerer qualquer obrigação de fazer perante o recorrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo de
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. AUTORA ADUZ QUE QUANDO FOI PEGAR OS DOCUMENTOS ANTIGOS DO VEÍCULO TOMOU CONHECIMENTO DE QUE O CARRO ESTAVA ALIENADO JUNTO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSTATAÇÃO DE SUPOSTA DE FRAUDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA PELO JUÍZO
A QUO
. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95, TODAVIA, SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.